Tribunal: STF
Processo: RE 1433766
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Telefônica Brasil SA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). ANTENA DE TELEFONIA CELULAR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEIS MUNICIPAIS 7.166/96 E 7.277/97. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. ART. 30 DA CF. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA (CDA): AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    - O Município de Belo Horizonte detém competência legislativa para condicionar a construção, ampliação, instalação e funcionamento de Estações Rádio Base à obtenção da prévia licença ambiental, nos moldes do que dispõe o art. 30, I, II e VIII, da CF. 



    - O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que "a competência para legislar sobre licenciamento e instalação de Estações de Rádio Base (ERB) é municipal, porque diz respeito ao uso e ocupação do solo urbano, matéria de interesse local." 



    - Sem desconsiderar os aspectos positivos relacionados à implantação de ERB, é certo que tais empreendimentos acarretam impactos negativos ao meio ambiente e à população local, dentre os quais se destacam o impacto ao patrimônio visual, sonoro, econômico, físico, urbanístico e paisagístico, razão pela qual deve ser respeitada a legislação municipal. 



    - Inexiste nulidade na Certidão de Dívida Ativa que preenche todos os requisitos indicados no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF, como aqui ocorre.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta que “a inconstitucionalidade encontra-se na matéria regulada pelas Leis Municipais nos 7.166/96 e 7.277/97, que dispõem sobre a regulamentação e funcionamento dos empreendimentos considerados de impacto, exigindo destes, para seu funcionamento, licença ambiental.”



    Alega que “ao condicionar o funcionamento das ERBs à existência de licença ambiental municipal, sob o pretexto de resguardar o meio ambiente e a saúde da população, o MUNICÍPIO adentrou competência privativa da União, já que delimitou critérios, de caráter estritamente municipal, para operação de Estações Rádio Base, tendo estabelecido requisitos que apenas serão aplicáveis no âmbito do Município de Belo Horizonte.”



    Aduz que “como a ANATEL é o único órgão responsável pela autorização para a instalação e operação de todas as ERBs em funcionamento no país (CF, arts. 21, XI, 22, IV e arts. 1º, 8º e 19 da Lei nº 9.472/971), não se pode pretender a penalização da recorrente com base em legislação municipal, em especial uma que versa sobre o funcionamento dos equipamentos de telecomunicações.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, a respeito da matéria em questão, o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, julgou o ARE 1.370.232 RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235, fixando o seguinte entendimento:



    EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.235/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente